Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora, mesmo após intimação para promover o andamento do processo.
2. O autor alegou nulidade por ausência de intimação pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, em razão da inércia da parte autora em indicar endereço hábil do devedor fiduciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação processual na ação de busca e apreensão somente se aperfeiçoa após a apreensão do bem, conforme art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69. A ausência de localização do veículo e do devedor inviabiliza o desenvolvimento válido do processo.
5. Compete à parte autora indicar endereço hábil do devedor fiduciário e promover diligências necessárias à apreensão do bem e à citação. A omissão caracteriza inércia e autoriza a extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.
6. No caso, o autor foi intimado eletronicamente, conforme cadastro como parceiro de expedição eletrônica, e por aviso de recebimento (AR), para indicar novo endereço do réu e a movimentar o processo, sob pena de extinção. Mesmo assim, permaneceu inerte por período superior a 30 dias.
7. O art. 246, § 1o, do CPC e o art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 dispõem que intimações eletrônicas realizadas a partes cadastradas são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Assim, a intimação eletrônica supre a exigência do § 1o do art. 485 do CPC.
8. A jurisprudência do TJDFT confirma a validade da intimação eletrônica como pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa, dispensando outros meios de comunicação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "A intimação eletrônica de parte cadastrada como parceira do Tribunal para recebimento de comunicações processuais atende plenamente ao requisito de intimação pessoal exigido pelo § 1o do art. 485 do CPC para extinção do processo por abandono da causa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, § 1o; e Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2069003, 0709177-41.2025.8.07.0020, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/11/2025; Acórdão no 2055909, 0727614-09.2024.8.07.0007, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 08/10/2025; e Acórdão no 1834431, 0701906-49.2023.8.07.0020, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 14/03/2024.